Tribunal: TJMT
Processo: 0022080-87.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0022080-87.2016.8.11.0042
APELANTE: BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator